Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002255-14.1990.8.07.0000 AGRAVANTES: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, MARIA DA APARECIDA CORREA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, MARIA HELENA CALIXTO SAID, JARAN DE BRITO, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, ZENAIDE MOREIRA ALVES, LIVETE STOLLE SILVA, ANTONIO VITOR DE RESENDE FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, JAIR CANDIDO DA SILVA, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, LUCIANA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, NILMAR DA ROCHA BARROS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ALISMAR SOUZA BRITO, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EGIDIO DANTAS DA GAMA, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, GERALDO COSTA, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, JOSE ALVES DE SOUSA, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MANOEL CABRAL, MARCIA MARTINS LACERDA, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA, MERCIA ALMEIDA RAMOS, MIRANIDE MARIA DO VALE, MÉRSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ONAIDE DOS REIS TAVARES, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, SUELI PEREIRA DA PAULA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, TAKACHI MITO KURAMOTO, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, ZARIFE HAMU DESPACHO ADERALDO ELIAS DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial de ID 28480457, tampouco em relação ao pedido de ID 29650111. Isso porque a advogada subscritora das súplicas, na verdade, é procuradora de SAU FERREIRA SANTOS, um dos muitos agravados no processo em epígrafe, conforme verificado nas IDs 27573285 e 27573286. Assim, resta patente a confusão das causídicas no manejo do instrumento em favor daqueles que não representam, bem como é explícita a falta de interesse recursal. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004